Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-37.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001375-37.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS EIRELI - ME - CNPJ: 14.089.886/0001-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS EIRELI - ME - CNPJ: 14.089.886/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS EIRELI - ME - CNPJ: 14.089.886/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
No 1001375
-37.2017.8.11.0003
–
COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS EIRELI - ME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PROTESTO INDEVIDO – TRANSAÇÃO COMERCIAL INEXISTENTE – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATAUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Se não restou demonstrada a efetiva transação comercial entre as partes que justificasse a emissão da nota fiscal, a declaração de inexigibilidade do título é medida que se impõe.

O constrangimento e o abalo sofridos decorrentes de um apontamento injusto no cadastro de inadimplentes em virtude de transação comercial inexistente, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização, conforme orientação pretoriana.

Se o
quantum
indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se revelando excessivo, há que ser mantido valor arbitrado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n. 1001375-37.2017.8.11.0003
movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI
, que julgou procedente o pedido inicial e ratificou os termos do pedido de tutela de urgência, condenando as requeridas a pagar à autora, a título de dano moral, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação.

No mais, condenou-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor indenizatório, atualizado, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Alega a parte recorrente que a autora não adimpliu os débitos decorrentes do contrato firmado entre as partes de forma regular dentro do prazo estabelecido, ficando sujeita às penalidades previstas no contrato, dentre elas, o vencimento antecipado da dívida (Decreto-Lei n.o 911/69), a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito bem como do protesto da nota promissória em reconhecimento da dívida.

Aduz que o recorrido sequer solicitou carta de anuência para a baixa do protesto, portanto, não há falar na responsabilidade do apelante.

Defende que o protesto é lícito, regular e procedido no exercício regular do direito do credor, inexistindo qualquer ilicitude na conduta, visto que formalizado em período de inadimplência contratual.

Alega que
os danos morais postulados são despropositados, sendo que há evidente intenção de enriquecimento sem causa, sobretudo porque dos documentos juntados, o apelado não comprovou a ocorrência de eventuais prejuízos advindos da repercussão ao bom nome da empresa.

Salienta que deve ser afastada a indenização por danos morais (
ausência de comprovação
) e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se
o enriquecimento ilícito e violação ao art. 944 do CC, bem como os juros de mora deverão incidir a partir do arbitramento.

Ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda, ou subsidiariamente, seja reduzido o valor indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e adequação.

A COOPERATIVA DE CRÉDITO apresentou contrarrazões (ID 141590416), pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela apelada ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDRO – ME, pugnado pelo provimento da apelação (ID 141590417).

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
ajuizou
a
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais n. 1001375-37.2017.8.11.0003
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A. e ALUVITRAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS EIRELI - ME,
alegando que em meados fevereiro/2016, fora surpreendida com a notificação de protesto, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com data limite para pagamento em 17/02/2016, sendo apresentado como Sacador/Avalista a requerida ALUVITRAL e como Apresentante/Credor o Banco Bradesco S.A., indicando que a restrição seria supostamente devida em razão do inadimplemento da nota fiscal emitida pela empresa Sacadora (NOTA FISCAL no 0582).

Aduziu que
não realizou qualquer transação comercial com a segunda requerida que autorizasse a emissão de nota fiscal em seu nome, sendo que entrou em contato com a empresa e após muitas ligações telefônicas, esta reconheceu
que houve um erro na emissão da nota fiscal e que esta seria cancelada, conforme e-mails de ID 141590331
.

Alegou que nunca contratou qualquer serviço que justificasse o valor apresentado a protesto pelo banco requerido, tendo como avalista a empresa ALUVITRAL, sendo este totalmente indevido ante a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como o título não possui lastro.

Diante disso,
ajuizou a presente ação requerendo a
anulação do protesto indevido com a condenação d
o
s demandados na reparação dos danos
morais.

O requerido/Banco Bradesco apresentou contestação, arguindo,
em preliminar, a inépcia da inicial e a ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, aduz
iu
que não é responsável pela legitimidade do débito
,
pois somente realiza o protesto do título inadimplido apresentado pelo endossante, figurando apenas como mero apresentante de títulos para a empresa. A
sseverou
que não possui conhecimento da origem ou dos motivos que levaram ao protesto, e que não concorreu para a concretização dos danos
morais. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Citada por edital, a segunda
requerida
não apresentou defesa. Em razão disso
,
foi
-lhe
nomeado Curador Especial que apresentou defesa por negativa geral
.

Ao proferir sentença, a juíza Dra.
Milene A.P. Beltramini, ju
lgou procedente
a ação, conforme relatado.

Contra a referida decisão, o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

No caso em tela, o requerido/recorrente alega a inexistência de indenização por danos morais, sob o argumento de que ao levar a protesto o nome da autora/apelada, agiu no exercício regular de um direito.

In casu
, denota-se incontroverso que em fevereiro/2016 houve o protesto de uma duplicata mercantil, conforme nota fiscal no 0582, emitida em 12/02/2016, com vencimento em 17/02/2016, no valor de R$ 40.000,00, em razão da falta de pagamento, constando como apresentante o BANCO BRADESCO S.A. e como sacador a segunda requerida/apelada.

Salienta-se que o título foi protestado a pedido do banco apelante sem que antes se apurasse a sua higidez, portanto, conclui-se que foi emitido sem lastro, ou seja, sem venda mercantil, conforme reconhecido pela segunda requerida, nos e-mails de ID 141590331.

Diante disso, o endossatário arca com os danos decorrentes do protesto indevido, já que a nota fiscal em questão não cumpre o requisito da exigibilidade.

Logo, não havendo qualquer comprovação da relação comercial, afasta-se a alegação do banco recorrente de que teria agido no exercício regular de direito.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇAO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS NULIDADE DE TÍTULO - PROTESTO INDEVIDO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DUPLICATA SEM ACEITE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Ao receber duplicata sem aceite, o banco deveria certificar-se acerca da regularidade do negócio representado pelas cártulas. Se assim não procedeu é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda.

Havendo nos autos prova de que a instituição bancária não observou as providências expressas na Lei 9.474/68, no que concerne ao recebimento de duplicatas carentes de aceite, não pode arguir a boa-fé nem o exercício regular de um direito.
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 70291/2010, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 17/11/2010).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DUPLICATA MERCANTIL - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AFASTADA - ENDOSSO - PROTESTO DE DUPLICATAS SEM LASTRO - BANCO QUE NÃO TOMA AS DEVIDAS CAUTELAS QUANDO RECEBE DUPLICATA SEM ACEITE - PROTESTO IRREGULAR - RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MORAIS DECORRENTES - INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

[...]

Presume-se o dano moral causado pelo protesto indevido. A indenização é antes punitiva do que compensatória. Instituição financeira que age amparada pelo instituto do endosso translativo assume os riscos pelo protesto de títulos de crédito falsos, assumindo responsabilidade solidária com o suposto credor, bem como eventual endossatário que também se descuida em observar a higidez dos mesmos. A obrigação de indenizar surge de uma conduta capaz e suficiente de produzir o evento danoso. É devida a reparação por danos morais à pessoa jurídica cobrada inapropriadamente por instituição financeira, que procede ao protesto indevido de título de crédito falso, e age com inobservância de possível falta de higidez da cártula respectiva. Aplicam-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aferição do quantum reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.
”
(TJ/MT, 5a Câmara Cível, RAC no 65097/2011, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 30/11/2011).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 475 DO STJ. DUPLICATA EMITIDA SEM A CORRESPONDENTE COMPRA E VENDA MERCANTIL. HIGIDEZ. SÚMULA 7 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 211 DO STJ.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência sumulada do STJ, no sentido de que "responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas". Incidência da Súmula n. 475/STJ.

2. A própria Corte de origem salientou que a duplicata objeto da lide foi emitida sem a correspondente compra e venda mercantil. Desse modo, incide no óbice da Súmula no 7 aferir a higidez da duplicata, isto é, se estão presentes os requisitos para a executividade do título.

3. A tese de exercício regular de direito não foi prequestionada, estando, no ponto, inviável o debate. Incidência da Súmula 211 do STJ. . Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1384443/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

É certo que incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC/15, bem como ao requerido incumbe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ante a regra do artigo 333, inciso II, do mesmo Diploma Legal.

Logo,
in casu
, não tendo o banco/recorrente se desincumbido de seu ônus probatório (artigo 333, inc. II, do CPC/15) para comprovar ser devida a cobrança do título, de se concluir ser indevido o protesto, não havendo dúvida de que a empresa sacadora e o banco/apelante que recebeu a duplicata sem aceite e levou-a a protesto, respondem solidariamente perante a autora/apelada, conforme bem decidido pela magistrada singular.

À espécie, não há dúvida de que a inscrição nos cadastros de órgãos restritivos (ID 141590330), ocasionada pela cobrança indevida de débito inserto em duplicata para a apelada pagar gerou constrangimento de ordem moral, inclusive não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos.

No mesmo sentido, o entendimento jurisprudencial do STJ:

“
[...] Consoante jurisprudência firmada nesta Corte, o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento.
”
(STJ, 4a Turma, REsp no 699166/MT, Relator Min. Jorge Scartezzini, j. em 26/04/2005, DJU 23/05/2005, p. 302).

“
[...] Há possibilidade de indenização por danos morais na hipótese de manutenção indevida do nome do devedor no SPC, sendo que não se exige prova cabal de algum prejuízo, bastando a demonstração do fato violador [...]
”
(STJ, 4a Turma, REsp no 678878/MT, Relator Min. Fernando Gonçalves, j. em 17/05/2005, DJU 06/06/2005, p. 342).

No que diz respeito ao dano moral,
não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos à requerente/apelada, pois o dano moral há que ser presumido, o qual se dá
in re ipsa,
ou seja
,
não necessita de demonstração do efetivo prejuízo para que seja configurado o dever de indenizar, o simples ato ilícito já carrega consigo potencial lesivo a macular a reputação da empresa apelada
.

Portanto, demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação, sendo que o apelante alega que o
quantum
arbitrado (R$ 8.000,00)
morais se mostra excessivo se comparado à extensão do dano alegado.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum

indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]”

(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

Portanto, considerando o grau de culpa do banco/apelante que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio do requerido/apelante sem excessos, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem.

Logo, não assiste razão à parte apelante em relação à alteração do valor dos danos morais, pois, analisando as circunstâncias do caso em apreço, não há dúvida de que foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença também neste item.

Por fim, também não prospera o pleito de incidência dos juros de mora a partir do arbitramento, uma vez que nos casos de responsabilidade contratual, os juros devem incidir da citação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022